Tribunal: TJMT
Processo: 1001036-31.2020.8.11.0017
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA:
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – MOTIVADA POR CASO FORTUITO – ROMPIMENTO DE CABEAMENTO – LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO – RELIGAÇÃO EM PRAZO RAZOAVÉL – OBSERVÂNCIA DO PRAZO FIXADO PELA AGÊNCIA REGULADORA – INEXISTÊNCIA DE SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001036-31.2020.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARA REGINA ARAUJO COELHO - CPF: 041.976.391-04 (RECORRENTE), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2021